Tribunal: STF
Processo: HC 69656
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-11-17
Data de publicação: 1992-11-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DO
PROCESSO, PORQUE, ALÉM DE O RÉU NEGAR AUTORIA, INSUFICIENTE SERIA O
CONJUNTO PROBATÓRIO PARA A CONDENAÇÃO. PACIENTE CONFESSOU O DELITO NO
INQUERITO POLICIAL SENDO RECONHECIDO EM JUÍZO COMO UM DOS COMPARSAS.
PORMENORES  DO  RECONHECIMENTO  EM  JUÍZO  QUE  NÃO  DEIXAM
QUALQUER DUVIDA QUANTO A RESPONSABILIDADE CRIMINAL DO PACIENTE,
SEGUNDO CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO. AMPLA DISCUSSÃO DAS PROVAS. NÃO CABE,
EM HABEAS CORPUS, REAPRECIAR A PROVA EM QUE SE BASEIA A CONDENAÇÃO,
SENDO CERTO QUE ESTA RESULTA DE ELEMENTOS COLHIDOS NO INQUERITO
POLICIAL E EM JUÍZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.